Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703719-44.2023.8.07.0010 RECORRENTE: FELIPE CARDOSO MATOS RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO SERASA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA PAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais propugnando, a parte autora, pela cassação da sentença, para reconhecimento da quitação integral do financiamento veicular. Requer a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente do apelado, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, além da compensação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cifra-se a controvérsia em verificar alegação de quitação do financiamento para aquisição de veículo, bem assim, a indevida inscrição do nome do autor a ensejar o pagamento de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, verifica-se que as relações jurídicas em questão se subsomem às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o requerente se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei e os requeridos, por seu turno, enquadram-se no conceito de fornecedores de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, §2 da mesma legislação. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, a fim de que preencham os ônus probatórios que lhe são destinados frente à distribuição estática da carga probatória conforme estampada no artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. No caso, em 3/3/2020, o autor adquiriu, por meio do contrato de compra e venda, um veículo financiado pelo valor de R$ 38.840,00, e pagamento parcelado em 48 vezes de R$ 1.378,41. Diversamente do alegado no recurso, não consta a prova da quitação integral do financiamento contratado, mas apenas do valor de R$ 25.001,62, restando, assim, o saldo devedor no montante de R$ 13.840,00, referente às demais parcelas contratadas. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade no quanto à inclusão, em 18/2/2021, do nome do autor no Serasa Limpa Nome, pois corresponde exatamente ao valor do saldo remanescente do financiamento, conforme cobrança realizada pelos apelados. Ademais, em 12/11/2021, constata-se que em decorrência da referida dívida, o nome do autor foi excluído do Serasa Limpa Nome, e, portanto, na data da propositura da ação, seu nome não constava do cadastro de inadimplentes. Portanto, inexiste cobrança indevida ou fundamento jurídico para o pleito de compensação por danos morais. 5. Pelo conjunto probatório o autor não comprovou a devida quitação do débito e, em consequência, a indevida negativação do seu nome, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, I, do CPC. Ademais, não há se falar em ausência de oportunidade ao autor para produzir as provas desejadas. Tanto é assim que nada requereu quanto às provas que pretendia produzir. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: “(...)4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). ____________________________ Dispositivos relevantes citados: art. 2o e 3o do CPC, art. 373 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07250163620208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 12/12/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, alegando que a instituição financeira recorrida, após declarar a liquidação do contrato e permitir a baixa do gravame, teria agido de forma contraditória ao promover nova cobrança, sob o fundamento de existir saldo remanescente; c) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, § 1o, do CPC, asseverando que não cabe ao recorrente, consumidor, o ônus de comprovar a inexistência de saldo residual; d) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porque deve ser repetido em dobro o valor cobrado indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG, e do STJ com relação aos itens “b”, “c” e “d”. Nas contrarrazões, o Banco Pan S/A pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 42, parágrafo único, ambos do CDC, e 373, § 1o, do CPC, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu não haver cobrança indevida com base nas seguintes assertivas: No caso, em 3/3/2020, o autor adquiriu, por meio do contrato de compra e venda, um veículo MARCA VW VOLKSWAGEN, GOL, 1.6L MB5, ANO/MOD 2018/2019, COR PRATA, PLACA QPB2751/MG, financiado pelo valor de R$ 38.840,00, e pagamento parcelado em 48 vezes de R$ 1.378,41 (69260211). Diversamente do alegado no recurso, não consta a prova da quitação integral do financiamento contratado, mas apenas do valor de R$ 25.001,62. Assim, resta o saldo devedor no montante de R$ 13.840,00, referente às demais parcelas contratadas (ID 69260301). Portanto, não se verifica qualquer irregularidade no quanto à inclusão, em 18/2/2021, (ID 69260242), do nome do autor no Serasa Limpa Nome, pois corresponde exatamente ao valor do saldo remanescente do financiamento, conforme cobrança realizada pelos apelados ao ID 69260216. (ID 73653768). E a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pelo Banco Pan S.A., nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017